Tribunal: STF
Processo: MS 39958
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mônica Cristina de Oliveira Dias contra acordão proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU), que considerou ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria, sob o fundamento de acúmulo irregular de cargo público de professora, com dedicação exclusiva, com cargo privado em instituição de ensino superior. 



    A impetrante narra que era professora na Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e na Associação de Ensino Superior de Alagoas LTDA (AESA). Porém, afirma que seu vínculo com a AESA foi suspenso desde novembro de 2010 em decorrência de auxílio-doença, concedido pelo INSS, tendo posteriormente sido aposentada por invalidez em 2017. 



    Alega, ainda, que jamais exerceu as atividades concomitantemente após a descoberta de sua doença e o início do recebimento do auxílio-doença, não havendo acúmulo irregular:



    Destarte, como o contrato de trabalho da Impetrante com a empresa Ensino Superior de Alagoas LTDA – AESA estava suspenso, em decorrência do benefício previdenciário, não caberia, naquele momento, o pedido de extinção do contrato de trabalho, para poder assinar a declaração de dedicação exclusiva junto a Universidade Federal de Alagoas, até porque a Impetrante não estava exercendo atividade na empresa AESA. 



    E, como já foi informado acima, a Impetrante ficou com o contrato de trabalho suspenso até a conversão daquele benefício para aposentadoria por invalidez em 05 de julho de 2017, quando foi encerrado o contrato de trabalho com aquela empresa. (doc. 1, p. 3)



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão n. 2.255/2022 da 2ª Câmara do TCU, no sentido de restabelecer, de imediato, o valor integral de sua aposentadoria até o julgamento definitivo. 



    No mérito, busca a anulação do referido acórdão, dando caráter permanente à tutela liminar, garantidos e corrigidos monetariamente todos os direitos e vantagens pecuniárias devidos desde a cessação, além de pedido subsidiário no seguinte teor: 



    6. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela impossibilidade da concessão total da segurança no mérito, requer-se que os descontos sejam iniciados após o trânsito em julgado do presente remédio constitucional, sem descontar nenhum valor retroativo, considerando a relevância de seu estado de saúde e a essencialidade de tais rendimentos para sua sobrevivência. (doc. 1, pg. 11)



    O Tribunal de Contas da União apresentou informações como autoridade impetrada, nos termos de opinativo com a seguinte ementa:



    EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Mônica Cristina de Oliveira Dias, objetivando a anulação do Acórdão n. 2.255/2022 – TCU – 2ª Câmara, mantido pelo Acórdão n. 3.067/2024 – TCU – 2ª Câmara (pedido de reexame) e pelo Acórdão n. 6.133/2024 – TCU – 2ª Câmara (embargos de declaração), o qual considerou ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria, em razão da existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva com o exercício de outra atividade remunerada de natureza privada desempenhada pela Impetrante. 



    1. Impossibilidade jurídica de o Poder Judiciário determinar ao TCU registrar a aposentadoria concedida à Impetrante. Competência constitucional exclusiva do TCU para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal. Em caso de eventual provimento do Writ, a condenação deve se limitar à cassação do ato tido por ilegal, anulando-se todos os seus efeitos, não sendo cabível que o próprio Poder Judiciário, substituindo-se ao TCU, julgue legal o ato de concessão de concessão de aposentadoria/pensão do interessado, com o fim de mandar ser ele registrado pela Corte de Contas. 



    2. Decadência: não ocorrência: a) natureza complexa dos atos de aposentadoria, reforma e pensão, os quais somente se aperfeiçoam com o registro pelas Corte de Contas; b) não incidência do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 quando o TCU exercita a competência constitucional de registro de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, dada a referida natureza complexa apontada; e c) início da fluência desse prazo apenas após o registro pela Corte de Contas; portanto, necessidade de observância do prazo quinquenal para a denominada revisão de ofício dos atos já registrados. Precedentes do STF. 



    3. Inovação feita pelo STF, por meio do RE 636.553, com a criação da figura do “registro tácito e automático” dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, e reafirmação da natureza complexa do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decisão, ainda, no sentido de que, após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse “ato restará automaticamente estabilizado”. Afirmação de que, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999” (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED). 



    4. Apreciação do presente ato de concessão antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. Análise, ainda que sob os estritos e inovadores parâmetros do citado julgamento no RE 636.553, de que inexistiu qualquer ofensa à decadência na apreciação do ato de concessão pelo TCU. 



    5. Legalidade e legitimidade do acórdão do TCU ora impugnado, o qual está devidamente fundamentado nas normas legais e na jurisprudência mais atualizada. 



    6. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 



    7. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora. (doc. 34)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança. Eis a ementa do parecer:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (PEDIDO DE REEXAME). REGISTRO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS: CARGO PÚBLICO DE PROFESSORA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM CARGO PRIVADO DE PROFESSORA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DO DECRETO Nº 94.664/87, QUE ESTABELECE QUE O PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, SUBMETIDO AO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ESTÁ IMPEDIDO DE EXERCER OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA, PÚBLICA OU PRIVADA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (doc. 40)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a manifesta improcedência do pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, a impetrante busca desconstituir julgado do Tribunal de Contas da União, que considerou ilegal e negou registro a sua aposentadoria no cargo de professor da Universidade Federal de Alagoas, em virtude de acúmulo irregular do cargo, exercido em dedicação exclusiva, com emprego em instituição de ensino privada.



    Sustenta que não houve acúmulo ilegal, pois quando solicitou a alteração do regime de trabalho para dedicação exclusiva, estava com seu vínculo suspenso com a entidade privada, desde 2010, em decorrência de auxílio-doença concedido pelo INSS. Daí porque reputou não caber a extinção do contrato de trabalho e que seria adequado assinar declaração junto à UFAL de que não exercia outra atividade privada.



    Contudo, as alegações deduzidas pela impetrante não são capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Tribunal de Contas da União, que demonstram a violação do regime de dedicação exclusiva no caso concreto. Transcrevo, nesse sentido, os seguintes itens do Acórdão impugnado:



    iii) a acumulação de cargos ilegal resta demonstrada nos autos, levando-se em conta que em 11/2/2011 a recorrente firmou declaração alegando não acumular outro cargo na iniciativa privada (peça 33, p. 19), condição indispensável a que alterasse para o regime de dedicação exclusiva de professor na Universidade Federal de Alagoas; 



    iv) a afirmação de que estava afastada por licença médica no emprego privado em períodos coincidentes com os relacionados ao regime de dedicação exclusiva na Ufal não invalida a acumulação indevida, visto que o recebimento de auxílio-doença após os primeiros quinze dias de afastamento caracteriza suspensão contratual, permanecendo o vínculo empregatício (art. 59 da Lei 8.213/1991); logo, carece de veracidade a declaração firmada por Mônica Dias de que não acumulava cargos. (doc. 24, p. 24)



    Com efeito, do exame da Lei n. 12.772/2012, que dispõe sobre a carreira do magistério superior, verifica-se que o regime de dedicação exclusiva no magistério federal implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas no próprio diploma legal. É o que se extrai do art. 20, §§ 2º e 4º do art. 21 da Lei. Não constam entre as exceções o exercício do magistério em instituição de ensino privada, o que sequer é questionado pela impetrante.



    Na mesma linha dispõe o Decreto n. 94.664/1987, que aprovou o Plano Único de classificação e retribuição de cargos e empregos instituídos pela Lei n. 7.596/1987:



    Art. 14. O Professor da carreira do Magistério Superior será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho:



    I - dedicação exclusiva, com obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho em dois turnos diários completos e impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada;



    II - tempo parcial de vinte horas semanais de trabalho.



    1º No regime de dedicação exclusiva admitir-se-á:



    a) participação em órgãos de deliberação coletiva relacionada com as funções de Magistério;



    b) participação em comissões julgadoras ou verificadoras, relacionadas com o ensino ou a pesquisa;



    c) percepção de direitos autorais ou correlatos;



    d) colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade e devidamente autorizada pela instituição, de acordo com as normas aprovadas pelo conselho superior competente.



    A alegação de que não houve descumprimento do regime de dedicação exclusiva no caso vertente, em razão do gozo de auxílio-doença vinculado ao contrato de trabalho firmado junto à Associação de Ensino Superior de Alagoas, não subsiste. Como pontuado no acórdão do TCU, o recebimento do benefício previdenciário caracteriza apenas a suspensão do contrato de trabalho e não a sua extinção. Há, inclusive, Orientação Jurisprudencial n. 375, da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido:



    AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. (DEJT divulgado em 19, 20 e 22.04.2010) A suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.



    O art. 476 da Consolidação das Leis do Trabalho também dispõe que, em caso de auxílio-doença, o empregado é considerado em licença não remunerada, durante o prazo do benefício, não se extinguindo, portanto, o vínculo empregatício.



    Em verdade, a impetrante detinha contrato de trabalho em entidade privada e, mesmo ciente disso, buscou sua alteração para o regime de dedicação exclusiva, sem requerer, todavia, a extinção do vínculo privado. Fica caracterizada, assim, a quebra do regime, que fora utilizada corretamente como fundamento para negativa do registro de aposentadoria da impetrante.



    Em sentido análogo, vide MS 38650/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30/8/2022.



    Portanto, não se contata lesão a direito líquido e certo da impetrante. Os fundamentos adotados pelo TCU para negar o registro da aposentadoria estão em conformidade com a legislação aplicável.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator